Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. SUSPENSÃO ATÉ A EFETIVAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A não localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão da execução e do prazo prescricional por até 1 (um) ano, (CPC, art. 921, III e §1o).
2. No caso dos autos, o inciso III do artigo 921 do CPC, que embasou a determinação de suspensão do curso da execução pelo Juízo a quo, não se aplica à hipótese, pois, o exequente logrou êxito em indicar crédito de RPV em processo em trâmite na 13a Vara Federal do Distrito Federal.
3. Ainda que não tenha sido expedida a RPV no processo em que a parte executada é credora, a penhora no rosto dos autos foi deferida e averbada, de forma que a garantia do crédito penhorado afasta a conclusão de que não existem bens do devedor passíveis de penhora, sendo, pois, inaplicável o previsto no artigo 921 e seus incisos.
4. Agravo conhecido e provido.